Tribunal: TJSP
Processo: 1009307-49.2022.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos à execução fiscal - Multa administrativa - Irregularidade de cabeamento em poste de energia -Acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos - Alegada omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos à execução fiscal - Multa administrativa - Irregularidade de cabeamento em poste de energia -Acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos - Alegada omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.